Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões recursais estão associadas à matéria decidida, de forma clara e especificada, e permitem a análise dos fundamentos pelo Tribunal.
2. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica.
3. O artigo 373, do CPC, estipula que o ônus da prova incumbe ao autor, dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I), e ao réu de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do requerente (inciso II). Na demanda, apesar de a autora alegar que foi induzida a erro, e acreditava estar realizando a portabilidade de empréstimo, as cláusulas contratuais do empréstimo consignado celebrado são claras, indicando o valor do mútuo, das parcelas e taxas de juros aplicadas. Em nenhum momento as cláusulas informam tratar-se de portabilidade, e não é crível imaginar que não foi capaz de ler e entender as cláusulas contratuais do contrato que assinou.
4. Ausente a prova na falha da prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida e não provida.